Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704953-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEANDRO FELICIANO PEREIRA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a convocar e nomear o autor em concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando à procedência do pedido. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Por isso, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando as questões controvertidas podem ser elucidadas por estrita análise de prova documental. Preliminar que se rejeita. 3 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). O autor foi aprovado na 64a posição do concurso para provimento do cargo de Segurança Metroferroviário, o qual previa o provimento de 30 vagas para ampla concorrência. Dessa forma, não se reconhece o direito à nomeação. 4 – Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. A paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL). Com relação à nomeação de candidatos através de decisão judicial, é fato que a determinação é individual e tem efeito inter partes, de forma que não há ato praticado pela Administração Pública que caracterize a preterição do autor e lhe conceda o direito subjetivo à nomeação. Precedente na turma (Acórdão 1306420, 07043238320208070018). Sentença que se confirma. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça.” O recorrente alega violação ao art. 37, II e IV da CRFB, por ter o acórdão recorrido não declarado a existência de alegada preterição praticado pelo Metro – DF ao ter convocado terceirizados para atividades que exijam o poder de império de autoridade do poder público. Defende o recorrente que houve ofensa ao art. 5o, LV da CRFB, porque a sentença cognitiva julgou de forma antecipada a lide, por entender a suficiente as provas constantes dos autos, em prejuízo ao direito de produção de prova testemunhal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Inicialmente, imperativo trazer a tona que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Portanto, é a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nesse particular, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. A comprovação de que a contratação de que os servidores temporários estavam em dissonância com o fixado no Tema 612 de Repercussão Geral, apto a caracterizar a preterição que enseje direito subjetivo à nomeação, envolve o revolvimento de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal